Tribunal: TJMT
Processo: 0001916-39.2007.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0001916-39.2007.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: LÁZARO ALFREDO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71366969) interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57914048):
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO – FUNGIBILIDADE RECURSAL - ERRO GROSSEIRO - AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento.
2- A aplicabilidade da fungibilidade recursal é aceita se houver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela diante da clara a disposição legal e jurisprudencial quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 0001916-39.2007.8.11.0003, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 15/09/2020, p. 23/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 59528465), estes foram rejeitados no acórdão de 67409451.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, manteve a decisão monocrática que, com fulcro no disposto no art. 932, III, do CPC, não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ante a inadequação do recurso manejado (id 33772475).
A Recorrente alega violação aos artigos aos artigos 994, I, e 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento exarado no REsp 1.698.344 e EAREsp 230.380 – RN, quanto ao princípio da dúvida objetiva e à relativização do princípio da fungibilidade.
Recurso tempestivo (id 71514986) e preparado (id 71608990).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 71670970.
Contrarrazões no id 74224983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente aduz que “ao negar conhecimento ao recurso de apelação da Recorrente, a decisão recorrida merece reforma por estar em descompasso com o entendimento do STJ, que ao julgar o REsp 1.698.344, já afirmou ser o recurso cabível contra as decisões que colocam fim na execução, como na hipótese dos autos, é o RECURSO DE APELAÇÃO”.
Por sua vez, a Câmara julgadora, ponderou, in verbis:
“Conforme destacado no decisum agravado, apesar da decisão recorrida ter sido intitulada pelo juízo de origem de ‘sentença’, possui natureza interlocutória, pois foi proferida em fase de cumprimento de sentença e não pôs fim na fase executória, tendo em vista que se julgou improcedente as impugnações interposta pela executada, uma vez que não restou comprovado o excesso de execução ou enriquecimento ilícito, e consequentemente homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição do competente alvará judicial, restando evidente que não extinguiu a execução, ao contrário, determinou o prosseguimento do feito até a satisfação do débito pela parte demandada.
(...)
Portanto, tratando-se de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, incontroverso que o recurso cabível é o de agravo de instrumento e o não de apelação, consoante o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC”. (id 56127955 - p. 1). (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior de que, ‘no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento’ (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/8/2018).
2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em face da existência de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, notadamente pela denominação do ato judicial recorrido na origem como ‘decisão’.
3. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 1882469/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/11/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 994, I, e 1.009, §1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83/STJ, cabe à parte agravante indicar os precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados no recurso ou na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior sobre o tema suscitado.
3. A Súmula 83/STJ, ao contrário do alegado, não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (ut, AgInt no AREsp 1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/05/2020).
4. A despeito de referir-se somente à divergência pretoriana, o enunciado n. 83 da súmula do STJ é aplicável à alínea ‘a’ do art. 105, III, da Constituição Federal. Nessa linha: AgInt no REsp 1659322/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 07/05/2020.
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1637255/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.